Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705053-72.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante ELCIDES LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de violação ao princípio da dialeticidade, assim como a impugnação à gratuidade de justiça. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator